Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-80.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011534-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Irregularidade no atendimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRIGORIFICO SAO JOSE DO MATRINCHAN LTDA - ME - CNPJ: 02.694.140/0001-32 (EMBARGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO MACHADO - CPF: 327.787.161-49 (EMBARGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), FRIGORIFICO SAO JOSE DO MATRINCHAN LTDA - ME - CNPJ: 02.694.140/0001-32 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO MACHADO - CPF: 327.787.161-49 (EMBARGANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REENQUADRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA – CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA – ENERGIA ELÉTRICA - ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO – ATIVIDADE VINCULADA À CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA – TARIFA RURAL – APLICAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011534-80.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DO MATRINCHAN LTDA – ME e JOSÉ ARMANDO MACHADO

EMBARGADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, FRIGORÍFICO SÃO JOSÉ DO MATRINCHAN LTDA – ME e JOSÉ ARMANDO MACHADO,
em face de acórdão de id.
355327878, que negou provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade.

Os embargantes
(Frigorífico São José do Matrinchan Ltda – Me e José Armando Machado)
argumentam que o acórdão não enfrentou a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 929 (EAREsp 600.663/RS)
, que estabelece que a repetição em dobro do indébito independe da prova de má-fé do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Argumentam que, uma vez reconhecido pelo próprio acórdão o enquadramento tarifário indevido e a falha na prestação do serviço pela concessionária, a aplicação da dobra seria impositiva, não tendo o julgado esclarecido por que tais premissas ainda configurariam "engano justificável" à luz do precedente vinculante do STJ.

Também argumentam que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da norma setorial específica. Defendem que o art. 323 da citada Resolução determina, de forma taxativa e imperativa, que o faturamento a maior deve ser devolvido em dobro pela distribuidora,
independentemente de dolo ou culpa
, salvo hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (o que não seria o caso).

Aduzem que tal norma integra o regime jurídico do contrato e não foi apreciada por este Colegiado, tratando-se de fundamento autônomo para a reforma do julgado.

Ao final, os embargantes requerem o acolhimento do recurso para sanar as omissões apontadas, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão e determinar a devolução em dobro dos valores. Subsidiariamente, pugnam pela manifestação expressa sobre os dispositivos legais e teses aventadas (art. 42 do CDC; Tema 929/STJ; art. 489 e 1.022 do CPC; e art. 323 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL) para fins de prequestionamento (Id. 357683896).

A parte embargante (
Energisa Mato Grosso)
alega em suas razões sobre a necessidade de manifestação expressa desta Câmara sobre pontos específicos para fins de prequestionamento, alegando que o julgado incorreu em omissão quanto a dispositivos legais e teses defensivas.

Sustenta, em síntese, que o acórdão violou os artigos 2º e 3º da Lei n. 9.427/96 e o art. 29 da Lei n. 8.987/95, pois caberia exclusivamente à União e à ANEEL disciplinar o regime tarifário e as normas de classificação de consumidores, conforme as Resoluções n. 456/00, 414/10 e 1000/21.

Argumenta, ainda, haver violação aos artigos 9º, § 4º e 6º, § 1º, da Lei n. 8.987/95 e aos artigos 876 e 884 do Código Civil, sob o fundamento de que a devolução do indébito com base no valor integral da fatura, incluindo impostos repassados ao erário estadual, gera enriquecimento ilícito do consumidor e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

Por fim, aponta violação ao art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, defendendo que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa é o trienal, e não o decenal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que as referidas questões sejam expressamente enfrentadas, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 357999369).

As partes ofereceram as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos recursos adversos (ids. 360099857 e 360909381)

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - MÉRITO – REENQUADRAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA – CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA – ENERGIA ELÉTRICA - ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO – ATIVIDADE VINCULADA À CADEIA PRODUTIVA AGROPECUÁRIA – TARIFA RURAL – APLICAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR – CABIMENTO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, entende suficientes os elementos documentais constantes dos autos para o julgamento antecipado do mérito, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

É adequada a via ordinária para discutir a correta aplicação de normas regulatórias ao caso concreto, inexistindo controle concentrado de constitucionalidade quando se pleiteia apenas o reenquadramento tarifário da unidade consumidora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que às ações de repetição de indébito de valores decorrentes do incorreto enquadramento tarifário de energia elétrica, aplica-se prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil, não havendo que se falar em prescrição trienal.

A atividade de beneficiamento de produto agropecuário (abate de gado) realizado em propriedade rural, quando oriundo da própria criação, enquadra-se no conceito de “atividade relativa à agropecuária” previsto no art. 16, caput, do Decreto nº 62.724/68.

O Decreto nº 62.724/68, recepcionado pela CF/88 com status de lei ordinária, prevalece hierarquicamente sobre a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que possui caráter infralegal.

É ilegal a restrição imposta pela resolução da agência reguladora, como o limite de potência de 112,5 kVA para a subclasse agroindustrial, porquanto extrapola o poder regulamentar ao criar limitação não prevista na norma superior.

Comprovado o desenvolvimento de atividade rural nos termos da lei, é direito do consumidor o enquadramento na respectiva classe tarifária, com a devolução dos valores pagos a maior.

Reconhecida a cobrança indevida, impõe-se a restituição simples dos valores pagos a maior, com manutenção dos consectários fixados na sentença.

A conduta da concessionária de energia elétrica que realiza a cobrança com base em classificação tarifária prevista em Resolução Normativa da ANEEL, vigente e com presunção de legalidade, configura engano justificável, mesmo que a norma seja posteriormente declarada ilegal em juízo. Mantida a restituição na forma simples para evitar o enriquecimento ilícito.

Inconformados, o
s embargantes
(Frigorífico São José do Matrinchan Ltda – Me e José Armando Machado)

sustentam a ocorrência de omissão quanto à aplicação do Tema 929 do STJ e do art. 323 da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, defendendo que a restituição material deveria ocorrer em dobro.

Entretanto, razão não lhes assistem.

De início, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, para a rediscussão de matéria já decidida ou para o inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

No caso em tela, verifica-se que o v. acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da repetição do indébito. Restou expressamente consignado que a restituição deve se dar de forma simples, uma vez que a conduta da concessionária, ao realizar o enquadramento tarifário baseando-se em Resolução Normativa da ANEEL então vigente e no CNAE da empresa, configura a hipótese de
engano justificável
.

No que tange à alegada omissão sobre o
Tema 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS)
, é preciso pontuar que a referida tese, embora estabeleça que a repetição em dobro prescinde da prova de má-fé, mantém incólume a ressalva contida na parte final do parágrafo único do art. 42 do CDC, qual seja:
a existência de engano justificável
.

O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer que a cobrança decorreu de uma interpretação administrativa das normas de regulação vigentes à época, o que afasta o caráter arbitrário ou injustificável da cobrança apto a ensejar a sanção da dobra. Assim, não há omissão, mas sim a aplicação da exceção prevista no próprio dispositivo legal e confirmada pela jurisprudência superior.

Por sua vez, a embargante
(Energisa)
sustenta a existência de omissões para fins de prequestionamento, alegando violação a dispositivos federais que regem a competência normativa da ANEEL, o prazo prescricional trienal e a impossibilidade de restituição de valores que englobem tributos repassados ao Estado.

Contudo, o recurso não merece prosperar.

No caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e exaustiva todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Quanto à
prescrição
, o julgado foi explícito ao adotar a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de repetição de indébito decorrente de erro no enquadramento tarifário de energia elétrica, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Não há omissão quando o tribunal decide de acordo com jurisprudência de tribunais superiores, afastando a aplicação do art. 206, §3º, IV, do CC (prescrição trienal por enriquecimento sem causa), por entender que a relação é de natureza obrigacional específica.

No que tange à
competência da ANEEL e validade das Resoluções Normativas
, o acórdão fundamentou adequadamente que, embora a agência reguladora possua poder regulamentar (Leis 9.427/96 e 8.987/95), seus atos infralegais não podem extrapolar ou restringir direitos previstos em norma de hierarquia superior, como o Decreto nº 62.724/68 (recepcionado com força de lei). Assim, a declaração de ilegalidade de restrições impostas por resoluções não configura usurpação de competência, mas sim o exercício do controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

Sobre a
base de cálculo da restituição (inclusão de tributos)
, a obrigação da concessionária de devolver o valor integral cobrado a maior decorre do fato de que foi ela quem realizou o faturamento incorreto. Se a tarifa foi aplicada de forma equivocada, a base de cálculo de tributos como o ICMS também foi inflada indevidamente por erro exclusivo da distribuidora. Portanto, cabe a esta restituir ao consumidor o montante que dele saiu indevidamente, cabendo à concessionária, se o caso, buscar o ajuste contábil ou fiscal junto ao fisco estadual.

É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais trazidos pelas partes, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Pretende a embargante, sob o pretexto de prequestionamento, rediscutir o mérito da causa e os fundamentos do julgado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
ambos aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026